Tribunal: TJSP
Processo: 0004980-39.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004980-39.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante FURACÃO
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA (JUST.GRAT), é apelado JC
MARIÃO REPRESENTAÇÕES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004980-39.2017.8.26.0084 -Voto no 42896 - Silvio
2
VOTO No: 42896
APEL.No: 0004980-39.2017.8.26.0004
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INSTÂNCIA: José Evandro Mello Costa
Apte : Furacão Distribuidora de Peças Automotivas Ltda. (justiça gratuita)
Apdo : JC Marião Representações ME

Apelação. Representação comercial. Impugnação de
crédito. Cumprimento de sentença. Condenação imposta à
parte
beneficiária
da
justiça
gratuita.
Honorários
advocatícios de sucumbência. Prova da perda da condição
legal de necessitado. Ônus do exequente. Inteligência do
art. 7o da Lei 1.060/50.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 27/29, que acolheu a impugnação para julgar extinta a execução
fundada em verbas suspensas sob o manto da gratuidade de Justiça concedida ao
impugnante executado, sob a fundamentação de que não se vislumbra a alteração
positiva do quadro já analisado, com o arbitramento da verba referente aos
honorários advocatícios em favor do patrono do executado, fixados em R$900,00
(novecentos reais).
Sustenta que o único titular da empresa apelada é o senhor
Júlio César Marião está atualmente trabalhando na empresa PEGASUS, que o
veículo Renault continua em nome do apelado e é o registro que vale e não a
declaração feita por antigo proprietário do veículo, bem como junta imagens do
Facebook em que o apelado realizou viagens internacionais, com o que requer o
provimento do recurso para o devido cumprimento de sentença para que os
honorários advocatícios, que são verbas alimentares, sejam adimplidos, com a
inversão do ônus sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004980-39.2017.8.26.0084 -Voto no 42896 - Silvio
3
Recurso tempestivo e bem processado subiram os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Não se desconhece que o benefício da justiça gratuita implica,
tão somente, na suspensão da obrigação de a parte beneficiária responder pelos
ônus da sucumbência, enquanto perdurar a sua hipossuficiência financeira, não
sendo hipótese de isenção absoluta.
Por esta razão, na sentença desfavorável à parte beneficiária
da justiça gratuita haverá sempre a condenação no pagamento das despesas e
honorários advocatícios de sucumbência, permanecendo, no entanto, suspensa a
exigibilidade, enquanto inalterada sua situação financeira.
Contudo, cessada a hipossuficiência dentro do prazo de cinco
anos, contados da sentença final do processo, caberá à vencida o pagamento das
verbas da sucumbência, que abrangem os honorários advocatícios.
E nesta hipótese, poderá à parte contrária requerer a
revogação dos benefícios da justiça gratuita, comprovando a inexistência ou o
desaparecimento do estado de necessidade.
Dispõe o art. 7o da Lei 1.060/50:
“A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a
revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”.
No caso dos autos, o que se verifica é que o apelante não se
desincumbiu de seu ônus de trazer aos autos a prova da alteração superveniente do
estado econômico-financeiro do agravado e da possibilidade dele, atualmente,
suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004980-39.2017.8.26.0084 -Voto no 42896 - Silvio
4
prejuízo do sustento próprio ou da família, formulando, juntamente com o pedido de
cumprimento da sentença, em que pese os documentos juntados às razões recursais.
Nota-se, ademais, que inexiste documento copiado a este
recurso que demonstre qualquer diligência empreendida pelo exequente, ora
apelante, no sentido de buscar elementos capazes de demonstrar a modificação da
condição de necessitado do agravado.
De se ressaltar que o veículo Renault consta em nome de outra
pessoa (fl. 86) e, da mesma forma se verifica que as viagens descritas nas razões
recursais foram pagas com “milhas Smiles”, ou seja, sem gasto efetivo por parte do
proprietário da apelada.
No mais, todos os argumentos do presente recurso foram
corretamente rechaçados na sentença guerreada a qual fica mantida.
Assim, correta a sentença, que fez enfatizar a obrigação do
apelante de diligenciar no sentido de produzir prova que dê sustentação ao pedido de
revogação dos benefícios da gratuidade concedidos ao executado, viabilizando o
processamento da execução dos honorários advocatícios de sucumbência.
Ora, a consulta de bens do devedor por meio do Poder
Judiciário é medida excepcional, que poderá ser autorizada, caso se demonstre a
impossibilidade da parte produzir a prova de que necessita, independentemente, de
ordem judicial, porém, a princípio, a prova deverá ser trazida aos autos pela parte
interessada.
Neste sentido, o entendimento da jurisprudência:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. VENCIDA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA. Insurgência do
exequente contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença.
Pretensão à execução de honorários sucumbenciais em face de beneficiária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004980-39.2017.8.26.0084 -Voto no 42896 - Silvio
5
assistência judiciária. Art. 12 da Lei 1.060/50. Ausência de demonstração da
alteração da situação financeira da vencida. Pretensão à expedição de ofícios e
consulta aos sistemas INFOJUD E RENAJUD. Medida que somente se justifica em
caráter excepcional. Ausência de esgotamento dos meios aptos a demonstrar a
alteração da condição financeira da vencida. Exequente que não se desincumbiu do
ônus probatório. Impossibilidade de acolhimento da pretensão. Exigibilidade da verba
que permanece suspensa. Irresignação quanto ao valor da verba honorária fixada.
Descabimento. Matéria coberta pela coisa julgada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 0009513-28.2003.8.26.0344, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. CARLOS ALBERTO DE SALLES, j. 24.06.2014)
Ainda, em caso análogo, afirmou o D. Des. RENATO
SARTORELLI, ao relatar o v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de
Instrumento no 0043597-68.2013.8.26.0000, julgado em 31.7.2013, que: “... É
imprescindível, portanto, a prova de mudança patrimonial do vencido, amparado pela
assistência judiciária. No caso, porém, a exequente não logrou comprovar a
modificação da situação financeira do impugnante, Manoel Pereira Prates, o que
implicou acertadamente na insubsistência da cobrança. Por outro lado, o art. 399,
inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza a requisição de certidões pelo juiz
quando "... necessárias à prova das alegações das partes". Mas não o obriga a
requisitar informações visando aferir a existência de ativos financeiros em nome de
devedores. O ônus da localização do devedor e de seus bens cabe à parte
interessada e não ao juízo, que não é seu coadjuvante ou auxiliar nessa busca
(Ag.Rg. no Ag. no 498.264/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior). Em resumo, não há
como converter o processo em instrumento de pesquisa, do interesse da parte, para
a descoberta de bens em nome do devedor, sob pena de se transformar o Poder
Judiciário em órgão de investigação....”
Portanto, não tendo se desincumbido o apelante de comprovar,
desde logo, a alteração da situação financeira do apelado, tampouco ter demonstrado
a impossibilidade de produzir, por si só, prova neste sentido, é caso de ser mantida a
decisão recorrida.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004980-39.2017.8.26.0084 -Voto no 42896 - Silvio
6
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica